Tribunal: TJMT
Processo: 1088571-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1088571-07.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO COMPROVADA ––CONSUMO CONSTANTE- IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -SENTENÇA MANTIDA– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E REVISÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que a fatura da competência 10/2023 à 11/2024 não corresponde ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal. Posto isto, requer a retificação das faturas, além, da indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob argumento de “Em análise ao extrato apresentado pela requerida em sede de contestação, verifica-se que as faturas dosmesesde dezembro/2019àoutubro/2021 e setembro/2022 àsetembro/2023, possuem o registro de consumos semelhantes e até maiores que os das faturas ora discutidas. Portanto, verifica-se que os consumos em discussão estão compatíveis com os consumos anteriores registrados, que inclusive foram superiores ou próximos aos em discussão, não havendo qualquer informação de que a autora já tenha discutido ou reclamado em desfavor da requerida, ainda que administrativamente, acerca das cobranças de consumos já aferidos em patamares próximos.Não houve, portanto, um aumento súbito, de sorte que o consumo realizado pela autora já foi registrado em diversos outros meses anteriores em valores próximos e até superiores aos discutidos.Diante deste cenário, infere-se que o registro de consumo realizado pela Concessionária de água foi regular.”Assim sendo, constata-se ausência de irregularidades no consumo e nas faturas, uma vez que o caso concreto configura um simples aumento no consumo de água pela parte requerente. “
3. Analisando os autos, verifico que não foi demonstrado pela Recorrente que nas faturas discutidas nos autos deveria ocorrer uma alteração tão significativa na cobrança. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).
4. Valores questionados pelo recorrente que correspondem ao seu real consumo de água, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de água, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95., ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088571-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS - CPF: 178.000.051-00 (RECORRENTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025